Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718185-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O 1. O Distrito Federal opõe embargos de declaração contra o Acórdão n. 1787305, desta egrégia Sétima Turma Cível, que negou provimento à apelação interposta por Celio Roberto da Silva Oliveira (embargado), mantendo íntegra a sentença recorrida. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora